Tribunal: TJMT
Processo: 1046036-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046036-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (AGRAVANTE), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (AGRAVANTE), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (AGRAVANTE), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (AGRAVANTE), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO), Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RAMALHO LUIZ JUNIOR - CPF: 153.101.687-10 (ADVOGADO), ALBERI PIRES DA SILVA - CPF: 252.704.001-20 (ADVOGADO), BRENO GOMES DINIZ - CPF: 016.519.526-63 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), KELLY DIANA FRANCISCO - CPF: 327.506.398-75 (ADVOGADO), RODOLFO DOS SANTOS ABRAHAO - CPF: 347.513.328-80 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME SALGADO - CPF: 309.505.668-02 (ADVOGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), CHRISTOPHER FALCAO - CPF: 930.852.300-68 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS DE CAPITAL. TRATORES. ESSENCIALIDADE. STAY PERIOD ENCERRADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em recuperação judicial que indeferiu o pedido de declaração de essencialidade de dois tratores gravados com alienação fiduciária e, por consequência, rejeitou a pretensão de manutenção dos bens na posse dos
recuperandos
e de suspensão de execução individual, ao fundamento de que o
stay

period
já havia se encerrado e de que inexistia demonstração probatória contemporânea da imprescindibilidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se, após o encerramento do
stay

period
, o juízo da recuperação judicial mantém competência para declarar a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária, a fim de impedir sua retirada da posse dos
recuperandos
; e (
ii
) estabelecer se os agravantes demonstraram, por prova atual, concreta e individualizada, a imprescindibilidade dos tratores à continuidade da atividade produtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A recuperação judicial visa à superação da crise econômico-financeira do devedor, à preservação da fonte produtora, dos empregos e dos interesses dos credores, mas não autoriza a concessão de proteção
recuperacional

por tempo indeterminado
.

4.
O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 exclui dos efeitos da recuperação judicial o crédito garantido por alienação fiduciária e veda, durante o prazo de suspensão, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

5.
O princípio da preservação da empresa não pode ser convertido em fundamento para perpetuar, sem balizas temporais, restrições ao exercício do direito do credor fiduciário.

6.
O caso revela acentuada morosidade processual, sem demonstração robusta de que a ausência de deliberação assemblear e o prolongamento do procedimento decorreram de fatores inteiramente alheios à atuação dos
recuperandos
.

7.
A declaração de essencialidade constitui medida excepcional e casuística, dependente de demonstração concreta, idônea, individualizada e contemporânea da imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade econômica.

8.
Os agravantes apoiam sua pretensão em alegações genéricas sobre a relevância dos tratores para a atividade rural e em laudo produzido em maio de 2024, sem atualização contemporânea nem elementos técnicos adicionais aptos a comprovar a indispensabilidade atual dos bens.

9.
A ausência de prova robusta, atual e individualizada sobre o emprego efetivo, a insubstituibilidade operacional e o impacto concreto da retirada dos tratores inviabiliza o reconhecimento da essencialidade e a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.
Prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:
1. A competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária limita-se ao período de vigência do
stay

period
. 2. Encerrado o
stay

period
, não se admite a manutenção da posse do bem com fundamento genérico no princípio da preservação da empresa em prejuízo do credor fiduciário. 3. A declaração de essencialidade exige prova contemporânea, concreta, idônea e individualizada da imprescindibilidade do bem à continuidade da atividade produtiva. 4. Alegações abstratas e laudo pretérito desacompanhado de atualização técnica não satisfazem o ônus probatório do devedor recuperando.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022. Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, 6o, § 7o-A, 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no CC no 211.473/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025. STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC no 211.604/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 14.10.2025, DJEN 17.10.2025. STJ, CC no 191.533/MT, Segunda Seção,
DJe
26.04.2024. STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp no 1.875.972/SP, Quarta Turma,
DJe
03.03.2022. STJ, CC no 196.846/RN. Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumentointerposto por
VOLME ALVES FELIX
e
JOSÉ CLEBION FELIX
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial no 1021164-12.2023.8.11.0003. Na origem, ao reconhecer o término do
stay

period
, o juízo
recuperacional
revogou o reconhecimento da essencialidade de determinados bens, autorizando o prosseguimento das ações e execuções individuais promovidas por credores extraconcursais, inclusive com a adoção de medidas de natureza expropriatória.

Inconformados, sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão recorrida esvazia a finalidade do instituto da recuperação judicial, porquanto permite a retirada de bens indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, inviabiliza o cumprimento do plano aprovado e frustra o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

Afirmam que o reconhecimento da essencialidade dos bens não se subordina a marco temporal rígido, subsistindo enquanto perdurar a necessidade de sua utilização para a execução do plano de recuperação, ainda que ultrapassado o
stay

period
. Defendem, ademais, que a competência do
juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre bens essenciais permanece até o encerramento definitivo doprocesso
recuperacional
, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumentam, ainda, que a decisão agravada adota interpretação meramente literal e restritiva da legislação, desconsiderando a análise concreta da funcionalidade dos ativos no processo produtivo e o impacto direto de sua retirada na geração de receitas, o que acarretaria dano grave e de difícil reparação.

Com tais fundamentos,
requereram
a concessão de tutela recursal de urgência, a fim de suspender
quaisquer
atos de busca e apreensão ou medidas expropriatórias incidentes sobre os bens indicados como essenciais, assegurando-se a manutenção de sua posse até o julgamento definitivo do recurso.
No mérito
, postulam o restabelecimento do reconhecimento da essencialidade dos bens de capital até o encerramento da recuperação judicial ou, subsidiariamente, até a conclusão das deliberações daassembleia-geralde credores.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id.
337815851
).

Apenas o credor
BANCO BRADESCO S.A.
apresentou contrarrazões (Id.
339625353
).

Os agravantes manejaram Agravo Interno contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo (Id.
340691387
).

A
d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio
do Exmo. Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira
d
e Freitas
,
manifestou
pelo desprovimento do recurso (Id.
347691854
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de recuperação judicialformulada por
VOLMEALVES FELIX
e
JOSECLEBIONFELIX
, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, cujo processamento foi deferido em23/08/2023.

Consta da decisão recorrida,
no essencial
:

“[...]
O prazo de blindagem da presente recuperação judicial está encerrando
, conforme v. decisão de Id. 212658139.

Deste modo, este Juízo não detém mais competência para apreciar o pedido de essencialidade, formulado pelo recuperando em Id.204133200 –
onde vindica a sua manutenção na posse dos
tratores(
Valtra, ano 2014, modelo BH210, série EW 95394, amarelo, Valtra, ano 2010, modelo BH210, série ABE 173023, amarelos) e
asuspensãoda
Execução no 5242182-96.2024.8.09.0087.

Como bem assentou o Ministério Público, na sua manifestação de Id. 210097349 -
“resta prejudicada a análise acerca da essencialidade dos bens, diante do escoamento do período de blindagem”.

Ademais, salientou o Ministério Público, ainda, que “pesa contra o reconhecimento da essencialidade, ou seja, a omissão sobre os débitos vencidos fragiliza a alegação dos devedores.”

E, no ponto, não se recomenda a determinação de instauração de mediação, por este Juízo - haja vista que as últimas decisões proferidas nesse sentido têm sido reformadas pela Instância Superior, que assim orienta:[...]

Isto posto, indefiro o pedido.
[...]”(Id.215025259–
PJe
de origem).

Em face dodecisum,os devedores opuseram embargos de declaração, sobrevindo então a seguinte deliberação:

“[...]Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
recuperandos
em face da decisão que indeferiu o pedido de declaração de essencialidade dos tratores descritos nos autos e, por consequência, a suspensão da execução no 5242182-96.2024.8.09.0087, ao fundamento de que o
stay

period
encontra-se encerrado, não subsistindo competência deste Juízo para impedir a retomada de bem alienadofiduciariamente, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 e da orientação consolidada do TJMT e do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargantes alegam contradição, sustentando que a jurisprudência mais recente do STJ reconheceria a manutenção da competência do Juízo universal até o trânsito em julgado da sentença de encerramento, o que supostamente autorizaria a análise de essencialidade mesmo após o término do período de blindagem.

DECIDO.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento. A decisão embargada não contém obscuridade, omissão ou contradição interna. Todas as questões relevantes foram expressamente enfrentadas, com fundamento claro na legislação aplicável e na jurisprudência específica para hipóteses envolvendo alienação fiduciária.

O decisum analisou a incidência do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, distinguiu corretamente a natureza do direito do credor fiduciário, ressaltou que a proteção conferida aos bens de capital essenciais
restringe-se
ao período de suspensão do art. 6o, §4o, e destacou que, encerrada a blindagem, não há fundamento para impedir a retomada do bem, conforme precedentes reiterados do TJMT e do STJ.

Também foi analisada e afastada a possibilidade de instauração compulsória de mediação, sob o argumento de que tal providência, após o término do
stay

period
, viola a autonomia da vontade e não pode ser utilizada como mecanismo de limitação ao exercício do direito real de propriedade assegurado ao credor fiduciário.

O que os embargantes buscam, na verdade, é a rediscussão do mérito, mediante substituição dos fundamentos jurídicos adotados pelo Juízo por interpretação que lhes seja mais favorável, o que não se compatibiliza com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Os precedentes citados na petição dos embargos tratam de hipóteses distintas, relacionadas à competência do Juízo universal para atos constritivos em execuções fiscais, trabalhistas ou que envolvam créditos concursais, não sendo aplicáveis ao regime diferenciado da alienação fiduciária, que confere ao credor direito de retomada após o encerramento doprazo legal, independentemente da continuidade da recuperação judicial. Não há, portanto, qualquer contradição
lógica no decisum, tampouco omissão sobre ponto que demandasse manifestação.

Ausente vício integrável, não há espaço para efeitos modificativos. A decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, e sua manutenção integral é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.[...]”(Id. 217311637 –
PJe
de origem).

A controvérsia recursal devolvida a este Tribunal consiste em definir se, mesmo após o encerramento do
stay

period
, é juridicamente possível ao Juízo
R
ecuperacional
declarar a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária
,
a fim de mantê-los na posse dos
recuperandos
.

Pois bem.

A matéria em debate dispensa maiores delongas, de modo que o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.o 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Sobre o tema, oportuno destacar as lições de Marcelo Barbosa
Sacramone
:

“[...]
A preservação da empresa, erigida com o objetivo do instituto da recuperação judicial pela Lei n. 11.101/2005, procura romper com esse movimento pendular
. A empresa, conceito econômico e que poderia ser transplantado para o sistema jurídico com diferentes perfis, é preponderantemente caracterizado em seu perfil funcional no direito brasileiro como atividade.
Sua preservação é pretendida pela LREF como um modo de se conciliar os diversos interesses afetados com o seu desenvolvimento
.
Como fonte geradora de bem-estar, a função social da atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas
, de modo a permitir a distribuição de dividendos a sócios,
mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social
. [...] A conciliação desses diversos interesses envolvidos na empresa não significa, entretanto, que a recuperação judicial deverá ser sempre concedida ou assegurada.
A interpretação do art. 47 não pode gerar assistencialismo
, em que a recuperação judicial seria concedida independentemente do preenchimento dos requisitos legais, da vontade dos credores em Assembleia Geral ou conservada independentemente do cumprimento do plano ou das demais obrigações sociais não sujeitas à recuperação judicial.
Apenas as empresas viáveis, e que sejam assim reconhecidas pelos credores em Assembleia Geral, poderá manter atividade eficiente e implementar a função social
[...]”
(Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva
Jur
, 2025.)

Por sua vez, o
art. 49 da Lei n.o 11.101/2005

estabelece, com clareza, que, não obstante a exclusão do crédito garantido por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, é vedada, durante o período de suspensão
,
a retirada de
bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor
:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem reiteradamente afirmado que a declaração de essencialidade constitui uma medida excepcional, condicionada à demonstração concreta, idônea e fundamentada da imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade econômica do devedor, mediante laudo técnico ou outro meio de prova robusta.

Trata-se de interpretação teleológica e sistemática, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a vedação à retirada temporária visa garantir a efetividade da recuperação judicial, sem suprimir a garantia fiduciária, que subsiste e pode ser exercida ao final do período de blindagem.

Entretanto, a aplicação do art. 47 e art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005,
não traduz
diretriz em cláusula de proteção absoluta, tampouco autoriza, sob sua invocação genérica, a extensão indeterminada das salvaguardas
recuperacionais
.

No caso concreto, cuida-se de recuperação judicial cujo processamento foi deferido em 23/08/2023, sem que, até o presente momento, tenha sido realizada a assembleia-geral de credores para submissão do plano ao crivo da coletividade.
Em verdade, do caderno processual na origem, extrai-se
que
o conclave foi designado para os dias 13 e 20 de abril de 2026, ou seja, a poucos meses de completar 3 (três) anos do protocolo do pedido
recuperacional
, ocorrido em
25/07/2023
.

Nota-se, na espécie, acentuado quadro de morosidade processual, pois os autos revelam
o bem já constava de laudo de bens essenciais confeccionado em maio de 2024, mas o pedido ora renovado foi formulado em momento posterior, quando já escoado o
stay

period
e após considerável atraso na marcha do feito
recuperacional
e,
embora não se possa presumir dolo processual ou atuação deliberadamente protelatória dos
recuperandos
, tampouco há, nos elementos trazidos aos autos, demonstração robusta e concreta de que a ausência de deliberação assemblear e o prolongamento do procedimento decorreram de fatores inteiramente alheios à sua esfera de atuação.

A decisão agravada, ademais, consignou expressamente o encerramento do período de blindagem e, justamente por isso, concluiu não mais subsistir competência do Juízo
R
ecuperacional
para apreciar o pedido de essencialidade formulado pelos devedores em relação aos tratores em discussão.

Nessa conjuntura, não se mostra juridicamente adequado converter o princípio da preservação da empresa em fundamento para perpetuação, sem balizas temporais, de restrições opostas ao credor fiduciário.

A
inda que se admita
a competência do juízo
recuperacional
para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais
durante o prazo de suspensão
a que se refere o art. 6o, § 4o
, tem-se como orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital, no contexto da alienação fiduciária,
é restrita ao período de vigência do
stay

period
, exaurindo-se com o decurso desse prazo.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIADO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.1. Nos termos da Súmula 581/STJ, "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
2. O STJ assentou o entendimento
, quando do julgamento do CC 191.533/MT (Segunda Seção,
DJe
26/4/2024) de que,
"Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço
- diante de seus termos resolutivos -
para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivadano âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade,principalmente em momento posterior ao decurso do "
stay

period
".3. "O crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que a fidúcia tenha sido concedida por terceiro" (
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.875.972/SP, Quarta Turma,
DJe
3/3/2022).4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no CC n. 211.473/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 10/9/2025,
DJEN de 16/09/2025
.)(
g.n
)

“Direito processual civil. Embargos de declaração. Competência jurisdicional. Recuperação judicial. Consolidação da propriedade fiduciária. Efeitos infringentes. Embargos
acolhidos.[...]
6. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
.
7.A competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital é restrita ao período de vigência do
stay

period
, conforme art. 6o, § 7o-A, da Lei n. 11.101/2005, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020.
8. A consolidação da propriedade fiduciária e a apreensão dos bens antes do deferimento da recuperação judicial afastam a competência do juízo universal, sendo aplicável, por analogia, o precedente firmado no Conflito de Competência n. 196.846/RN.[...]”(
EDcl
no
AgInt
no CC n. 211.604/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 17/10/2025
.)

Apesar de os precedentes não ostentarem caráter vinculante, balizam a compreensão da matéria, de modo que, inexistindo qualquer fato excepcional apto a
mitigar o entendimento, descabe
à
este
Eg
. Sodalício ignorar o precedente da Corte Superior.

De toda sorte, ainda que se superasse esse óbice, o recurso não comportaria provimento
por ausência de substratos probatórios mínimos
.

Isso porque, como já assentado em
reiterados
precedente
s
dest
a

c. Câmara Julgadora
, a declaração de essencialidade constitui medida excepcional, casuística e dependente de demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade do bem
no atual momento, ou seja, é imprescindível a prova contemporânea,
incumbindo ao devedor o respectivo ônus probatório,
conforme orientação do
Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

Em outros julgados, entendeu-se por adequada a declaração de essencialidade uma vez que alicerçada em prova técnica atual e idônea,
apto a demonstrar a função específica de cada equipamento no ciclo produtivo
e,
principalmente, o impacto à fonte produtora em caso de sua retirada da posse do devedor.

Esse vetor hermenêutico, contudo, não favorece os agravantes na hipótese dos autos
, pois,
tanto o pedido formulado na origem quanto a insurgência recursal permanecem apoiados, essencialmente, em argumentação genérica acerca da relevância dos tratores para a atividade rural, sem a juntada de documentação complementar atual e tecnicamente apta a demonstrar, neste momento processual, a imprescindibilidade concreta dos bens à continuidade da produção.

O que se tem é menção a laudo confeccionado em
maio de 2024
, sem atualização contemporânea e sem elementos adicionais que permitam aferir, com a precisão exigida, a efetiva indispensabilidade atual dos tratores VALTRA objeto da execução individual.

A distinção em relação a
outros
precedente
s

deste
Eg
. Sodalício é, portanto, manifesta,
já que
em outros casos
a essencialidade foi reconhecida com base em prova técnica individualizada e funcionalmente demonstrativa da utilidade dos bens.

Na hipótese dos autos
, ao reverso, os devedores pretendem estender proteção excepcional a partir de quadro probatório pretérito, sem demonstração contemporânea do emprego efetivo, da insubstituibilidade operacional e do impacto concreto que eventual constrição produziria sobre a atividade produtiva
,
insuficiência probatória
que
inviabiliza a reforma pretendida.

Aliás, como bem destaco na ocasião da decisão
que indeferiu o efeito suspensivo inicialmente vindicado (Id.
337815851
),
as alegações de esvaziamento operacional e de risco às atividades permanec
em

em plano abstrato, desacompanhadas de substrato probatório robusto, atual e idôneo
,
constatação
ainda
hígida no julgamento de mérito, pois o recurso não trouxe elementos capazes de infirmar a conclusão anteriormente externada nem de evidenciar desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, entendo que não há qualquer situação
concreta
patente que
demande atuação do Poder Judicial em caráter
excepcional, uma vez que os
agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia
, carecendo a pretensão recursal de
elementos mínimos aptos a demonstrar, de forma contemporânea e individualizada, a indispensabilidade dos bens móveis controvertidos,
tampouco trouxeram
justificativa probatória suficiente para afastar
as razões de decidir do Juízo
a quo.

Diante desse panorama, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO

o Agravo Interno de Id.

340691387
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026